Tribunal: TJSP
Processo: 1008412-06.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Plano de saúde. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Inaplicabilidade do artigo 17 da Resolução Normativa n.o 195 da ANS. Contrato que malgrado seja denominado coletivo empresarial deve ser qualificado como individual/familiar, por beneficiar exclusivamente os integrantes da família de sócio da estipulante. Inaplicabilidade da cláusula que

Ementa:
Plano de saúde. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Inaplicabilidade do artigo 17 da Resolução Normativa n.o 195 da ANS. Contrato que malgrado seja denominado coletivo empresarial deve ser qualificado como individual/familiar, por beneficiar exclusivamente os integrantes da família de sócio da estipulante. Inaplicabilidade da cláusula que autoriza a cobrança de prêmios correspondentes a período de aviso prévio, por não haver dispositivo legal que vede a resilição imotivada em contratos individuais e familiares. Inexigibilidade do débito reconhecida, com dever de retirada do nome da parte dos cadastros de proteção ao crédito. Sentença reformada. Recurso provido.